Tribunal: TJMT
Processo: 1005802-97.2019.8.11.0006
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005802-97.2019.8.11.0006
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VALDETE PEREIRA RIBEIRO - CPF: 963.618.591-34 (SUSCITANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (SUSCITADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE), VALDETE PEREIRA RIBEIRO - CPF: 963.618.591-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES (SUSCITANTE), JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE CÁCERES (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

CONFLITO DE COMPETÊNCIA – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA EFETUADO COM FUNDAMENTO EM CONEXÃO – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE PEDIDOS E DE CAUSAS DE PEDIR - CONFLITO PROCEDENTE.

Não há conexão, para fins de reunião de processos, quando, além de inexistir identidade de partes, não há qualquer similaridade entre as causas de pedir e pedidos deduzidos nas demandas analisadas. Art. 55 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de Conflito de Competência, suscitado pelo juiz da
1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES
,
diante da decisão emanada do
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
da mesma Comarca
,
que, nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito n. 1005802-97.2019.8.11.0006, declinou a competência para o Juízo Suscitante, ao fundamento de que há conexão entre o aludido processo e a Ação Civil Pública de n. 1000936-51.2016.8.11.0006.

O Suscitante afirma que não há conexão entre a ação civil pretérita e o processo que tramita na origem, por se tratar de diferentes partes e causas de pedir, o que evidenciaria a competência do Suscitado para o processamento e julgamento da ação declaratória.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

O conflito se circunscreve a eventual conexão entre a Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito de n.
1005802-97.2019.8.11.0006, proposta perante o Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Cáceres,
e a Ação Civil Pública de n.
1000936-51.2016.8.11.0006, que tramitou perante a 1ª Vara Cível da mesma Comarca.

Pois bem. De acordo com o
art. 55, CPC, reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

Na hipótese em análise, as duas ações
não possuem

as mesmas partes
e
não há similaridade entre as causas de pedir, tampouco entre os pedidos formulados em cada demanda
.

A Ação Civil Pública foi proposta pelo menor David Pereira Couto, representado por sua genitora Valdete Pereira Ribeiro, em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Cáceres, objetivando o fornecimento de tratamento domiciliar, pelo sistema “home care”, e dos insumos exigidos para essa finalidade.

Por outro lado, a ação declaratória foi proposta diretamente por Valdete Pereira Ribeiro, titular de unidade consumidora, em face da Energisa Mato Grosso, tendo como objeto a declaração de inexigibilidade de valores cobrados e não pagos relativos às faturas de consumo energético de maio a julho de 2017.

Assim, não há qualquer identidade, tampouco risco de prolação de decisões conflitantes, capaz de justificar a reunião das demandas no juízo prevento; máxime tendo em vista que a ação civil pública não mais tramita perante o Juízo Suscitado, posto que transferida à Vara Estadual de Saúde, na Comarca de Várzea Grande.

Logo, é de ser reconhecida a procedência do conflito em análise.

Ilustrativamente:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA -
CONEXÃO - INEXISTÊNCIA - ART. 103 DO CPC - AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE OBJETO E CAUSA DE PED
IR - AÇÕES DECLARATÓRIAS COM PARTES DIFERENTES E TÍTULOS DISTINTOS. 1. A conexão ocorre sempre que duas ações apresentarem mesmo objeto ou mesma causa de pedir (art. 103 do CPC). 2. Considerando que as ações declaratórias possuem partes diferentes e títulos distintos objetos das demandas, o simples fato de estarem baseadas em supostas condutas similares das instituições financeiras que ensejaram os protestos, não acarreta a conexão entre elas.
3. Não apurada a identidade de objeto e da causa de pedir não há que se falar em conexão entre as ações.
4. Conflito de competência acolhido para declarar a competência do juízo suscitado.”

(TJ-MG - CC: 10000130733496000 MG, Relator: Mariza Porto, Data de Julgamento: 23/04/2014, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/04/2014)

Ante o exposto,
julgo procedente
o conflito e
declaro
a competência do Juizado Especial da
Comarca de Cáceres
para processar e julgar o feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2021